Tribunal: CARF
Processo: 10070.002013/99-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.002013/99-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Embargante
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1991
ILL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA LEI 7.713/88.
RECONHECIMENTO PELO SUPREMO.
O recolhimento efetuado a título de ILL, fundamentado em norma considerada
inconstitucional pelo Supremo, com efeito ex tunc, configura pagamento
indevido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte demonstrou o pagamento indevido através da apresentação de
Documento de Arrecadação - DARF realizado nos autos do processo
administrativo cujo o ILL foi lançado de ofício.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
O pagamento indevido deve ser restituído ao contribuinte acrescido de juros
moratórios nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos do contribuinte e da Procuradoria, sem efeitos infringentes, para suprir as omissões
apontadas, e ratificar o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 1.415.225,41, o qual
deverá ser acrescido de juros moratórios, e homologar as compensações declaradas até esse
limite. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Bianca Felícia
Rothschild, substituída pelo Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002013/99-93
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER, de crédito oriundo de
ILL-Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido, referente ao ano-calendário 1991 (fl. 01). Por bem
descrever os fatos, transcrevo trecho do relatório do acórdão da DRJ (fls. 842 e ss):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade da interessada
acima qualificada, ao Despacho Decisório de fl. 657, exarado pelo titular da Divisão de
Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária - Diort/Derat/RJO, que não reconheceu o direito creditório pleiteado por meio
do Pedido de Restituição - PER, de fl. 01, referente ao imposto de renda sobre o lucro
líquido - ILL (ou ILULI), apurado no ano-calendário de 1991, no valor de R$
2.266.941,64.
O Despacho Decisório de fl. 657 tem por base o Parecer Conclusivo
Diort/Derat/RJO n° 143/2007 (fls. 650/656), o qual propôs o indeferimento do direito
creditório pleiteado pela interessada.
Abaixo alguns trechos do Despacho Decisório acima referido, onde não
reconhece o direito creditório da interessada:
"Inicialmente cabe ressaltar que não obstante a interessada ter solicitado a
restituição de crédito referente ao imposto sobre o lucro líquido - ILULI - no
valor de R$ 2.266.914,64 (fl.01), limitou-se a anexar aos autos memória de
cálculo no recolhimento de IRPJ relativo aos anos de 1989, 1990 e 1991, tendo
sido informado no demonstrativo de fl. 04 o total geral de 11.148.867,45 UFIR,
correspondente a R$ 7.378.320,48, bem como as compensações de pagamentos
anteriores no total de 648.100,26 UFIR, correspondente a R$ 428.912,75, e os
recolhimentos no total de 10.500.767,19 UFIR, correspondente-a R$
6.949.407,73.
Consta à fl.06 cópia de DARF, recolhido em 15/12/1994, no valor total
de R$ 6.949.406,73, sob o código de receita 2917, que corresponde a IRPJ -
lançamento de ofício, conforme tela do sistema "Consulta Código de receita
Específico" de fl. 639, embora o ILULI, enquanto vigente, tivesse como código
de receita 0764, conforme página 23 do MAFON1992 (cópia em anexo àf.640).
Além
disso,
consultando-se
o
sistema
SINAL07,CONSULTA
PAGAMENTO constata-se que no período de 01/01/93 a 31/12/94 não há
pagamento de ILULI - código 0764 em nome da interessada nos arquivos da
SRF, conforme fl. 641.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Por outro lado, observando o documento intitulado "razões de recurso
da Construtora Norberto Odebrecht S/A no processo n° 10580.006731/94-83 -
IRPJ" - fl. 07- verifica-se que a interessada reconheceu não ter impugnado os
valores relativos ao item I do termo de Verificação Fiscal - item 2 do auto de
infração - custos contabilizados, inclusive efetuando os recolhimentos cabíveis,
não tendo tecido comentários acerca do Item II do termo de Verificação Fiscal -
item 05 do auto de infração - glosa de custos/despesas consideradas
desnecessárias à atividade empresarial desenvolvida pela interessada.
......
Desta maneira, à luz dos elementos trazidos aos autos não há como se
cogitar a hipótese de ILULI, relativo ao ano-calendário de 1991, recolhido a
maior.
.....
Na petição de fls. 03/04 que acompanha o Pedido de Restituição - PER (fl 01), a
interessada alega que, para evitar sanções penais, optou pelo recolhimento do imposto
sobre o lucro líquido - ILL (ou ILULI), exigido na lavratura do auto de infração de
IRPJ, constante do processo n° 10580.006731/94-83 e que, em relação aquele período
(1991), constatou que a sua base de cálculo era negativa.
Além disso, considerando que a própria Secretaria da Receita Federal já havia
reconhecido ser indevida a cobrança do imposto de renda sobre o lucro líquido - ILULI,
no período de vigência do art. 35 da Lei n° 7.713/88, concluiu que o valor pago a título
de ILULI havia sido indevidamente recolhido aos cofres públicos.
Anexou à referida petição, memória de cálculo, DARF pago com o código 2917
- IRPJ, cópia de recurso da interessada referente ao lançamento constante no processo
n° 10580.006731/94-83, procuração e atas de Assembléias da interessada (fls.06/24).
A interessada em fl.28, solicita a substituição do procedimento de restituição
através de depósito, pela compensação prevista na IN SRF 21/97, alterada pela IN SRF
79/97.
Foram anexados aos autos os pedidos de compensação de fls. 62,63,64, 75,76, 97
e 98, todos referentes ao presente processo. Esses pedidos foram convertidos em Dcomp
por força legal (art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterada pelos art. 49 da Lei n°
10.637/2002, art 17 da Lei n° 10.833/2003 e art. 4°da Lei n° 11.051/2004).
As planilhas anexadas em fls. 65,77 e 100 referem-se à composição do
PIS/COFINS de competência de 2002.
A interessada requer em fls. 127/128 a juntada de documentos que instruíram
aqueles processos (fls. 129/637), já que considera que as matérias em discussão no
presente auto e nos processos n°s 10580.006731/94-83 e 10070.002012/99-21 são as
mesmas.
Nesse mesmo requerimento, avalia as decisões proferidas naqueles processos
(proc. n° 10070.002012/99-21 ref. restituição/compensação de IRPJ e proc. n°
10580.006731/94-83 ref. auto de infração IRPJ), entendendo que o verdadeiro
fundamento do pedido de restituição apresentado naqueles autos é a recomposição do
saldo de prejuízos fiscais da interessada, devidamente registrada na parte B do seu
LALUR, em montante suficiente para compensar o débito exigido por meio do auto de
infração de 14.11.1994 (proc. n° 10580.006731/94-83), fato esse que tornou indevido o
pagamento efetuado em dezembro de 1994 (fl.06).
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Diante disso, apresentou manifestação de inconformidade contra a glosa efetuada
pela fiscalização naqueles autos e feitos todos os esclarecimentos relativos à
recomposição do saldo de prejuízos fiscais acumulados, concluindo que o recolhimento
efetuado de IRPJ e de ILL (ou ILULI) foram indevidos, portanto, passíveis de
restituição.
Cientificada do Despacho Decisório (fl.658) que indeferiu seu pleito, a
interessada irresignou-se contra a decisão e apresentou em 19.09.2007 a sua
manifestação de inconformidade (fls. 669/674), acompanhada dos documentos de fls.
675/790, na qual alega, em síntese que:
- o imposto indevidamente recolhido pela requerente foi exigido pela fiscalização
por meio de auto de infração, o qual deu origem ao processo n° 10580.006731/94-83, a
fim de elidir a aplicação de sanções penais;
- a exigência do ILULI nos termos do art. 35 da Lei n° 7.713/1988 foi declarada
inconstitucional pelo STF no caso das empresas constituídas sob a forma de sociedades
anônimas e que em função dessa decisão, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa n° 63/1997, vedando a constituição de créditos tributários
relativamente ao ILL (ILULI), bem como determinando a não aplicação do art. 35 da
Lei n° 7.713/1988 nos casos pendentes de julgamento;
- por conta da vedação acima citada, o valor pago a título daquele imposto foi
indevidamente recolhido aos cofres públicos;
- a decisão proferida pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (proc. n°
10580.006731/94-83), determinou a recomposição dos prejuízos fiscais em relação ao
ano-base de 1991, em montante suficiente para tornar indevido o ILL (ILULI)
recolhido;
- não houve manifestação acerca da inconstitucionalidade da referida exação por
não ter localizado no sistema qualquer recolhimento a título de ILL (ILULI), pois não
identificou pagamentos sob o código 0764;
- o pedido de restituição em questão é o mesmo do imposto de renda retido da
fonte incidente sobre o lucro líquido ILL (ILULI) e que não houve recolhimento com o
código 0764 mas houve recolhimento com o código 4424, referente ao imposto de renda
retido na fonte sobre dividendos, bonificações e lucros (fl.784);
- preencheu o DARF para pagamento do ILL(ILULI) com base em Ato
Declaratório SRF/COSAR, de dezembro de 1994 (fls. 786/790), que não disciplinou de
forma clara qual o código que deveria ter sido utilizado para recolhimento desse
imposto;
- na descrição do item 03 do pedido de restituição fl.01, declara que "o crédito
refere-se a imposto sobre o lucro líquido conforme documentação anexa", além da
petição que acompanha o pedido e dos dados indicados na memória de cálculo;
- a fiscalização, ao invés de analisar os demais documentos que instruem o
próprio pedido de restituição em questão, onde não deixa dúvidas de que o imposto a
ser restituído é mesmo o ILL (ILULI), optou pelo caminho que lhe era mais cômodo,
alegando não ter localizado o pagamento no sistema;
- ainda que de fato fosse o código 0764 o mais adequado para o recolhimento do
ILL (ILULI), o máximo que poderia ter ocorrido seria o equívoco no preenchimento do
DARF;
- o mero erro de preenchimento da respectiva guia de arrecadação não pode
prejudicar o direito da requerente de repetir o montante do indébito tributário, mormente
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

quando todos os demais documentos anexados aos autos revelam que o pagamento
efetuado foi a título de ILL (ILULI);
- deve ser reconhecido o direito creditório pelas razões detalhadamente expostas
na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário apresentados nos autos do
processo n° 10070.002012/99-21, cuja matéria é idêntica a apresentada nos presentes
autos, na medida em que o lançamento de ofício do ILL (ILULI) que originou o
pagamento indevido "sub judice", é decorrente do lançamento que originou o
pagamento do IRPJ objeto do referido processo;
- para evitar repetições desnecessárias, junta à presente defesa cópia da
manifestação de inconformidade apresentada naqueles autos (fls. 779/790).
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a
verdade material dos fatos.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente através do
acórdão n.12-18.639, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo somente pode compensar-se de créditos que alega
possuir junto à Fazenda Nacional com a apresentação de provas hábeis de
composição e da existência do direito creditório, de modo que a
autoridade administrativa possa aferir liquidez e certeza dos créditos
pleiteados.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrado motivo de força
maior, se refira a fato ou a direito superveniente, ou se contraponha a
razões ou a fatos trazidos aos autos posteriormente.
PEDIDO D E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência que deixar de atender aos requisitos
previstos na legislação de regência para sua formulação e contenha os
autos as provas necessárias ao deslinde da matéria.
Cientificado da decisão em 11/08/08 (fl.852), insurge-se a autuada contra a
decisão de 1a. instância através do Recurso Voluntário (fls. 859 a 1.027), interposto em 05/09/08,
onde:
a) Reitera que o presente pedido de restituição do ILL não tem por fundamento a
rediscussão dos autos de infração, no que diz respeito aos pagamentos de notas fiscais inquinadas
de inidôneas. Ressalta que a recorrente não discutiu a questão à época, e não pretende fazê-lo,
agora, por conta do pedido de restituição;
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

b) Conclui que o ILL recolhido é indevido e deve ser restituído à recorrente a
partir de dois fundamentos, em nada relacionados com a inidoneidade das notas fiscais objeto da
autuação levada a efeito, em 1994, os quais, embora sejam independentes entre si, evidenciam a
existência do indébito em questão, quais sejam:
b.1) a exigência do ILL, nos termos do art. 35 da Lei no. 7713, de 22.12.1988, foi
declarada inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no caso das empresas
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, como é o caso da recorrente:
b.1.1) Alega, aqui, que a exigência do IRF a que se refere o artigo 8o, do Decreto-
lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, não mais vigorava em 1991, conforme, inclusive,
reconhecido pela Administração Tributária (ADN CGST no. 06, de 26 de março de 1996) e por
jurisprudência emanada deste Conselho (Acórdãos 10185.084 e 10113.695) e, assim, a
recorrente efetuou o recolhimento da parte de autuação, referente às já mencionadas despesas
vinculadas a notas fiscais consideradas inidôneas, à alíquota de 8% (e não de 25%, como
estabelecia aquele Decreto-lei). Tal interpretação foi, segue a recorrente, também ratificada no
âmbito de um dos dois julgamentos relacionados à infração principal (Acórdão 10-193.217) e,
assim, conclui como evidente que o pagamento realizado relativo à exigência de IRF (objeto do
presente litígio) se deu, em verdade, a título de ILL.
b.1.2) Daí, considerando, ademais, os termos da Resolução do Senado Federal no.
82 de 18 de novembro de 1996, que suspendeu, em parte, a execução do artigo 35, da Lei no.
7.713, de 29 de dezembro de 1988, no que diz respeito à expressão "o acionista", e a Instrução
Normativa SRF no. 63, de 24 de julho de 1997, que vedou a constituição de créditos tributários
relativamente ao ILL bem como determinando a não aplicação do art. 35 da Lei no. 7.713/1988,
nos casos pendentes de julgamento, é iniludível do direito à restituição do ILL pago
indevidamente.
b.1.3) Quanto às objeções do recorrido ao código de recolhimento utilizado,
reputado errôneo, as classifica como “formalismo exacerbado”, implicando em desconsideração
do conjunto probatório carreado aos autos, alegando, também, que utilizou-se de Ato
Declaratório que não disciplinava de forma clara o código a ser utilizado para recolhimento do
imposto. Cita, ainda, evidências oriundas do item 03 do Pedido de Restituição bem como da
petição e memória de cálculo que o acompanham, no sentido de que se estava a repetir indébito
de ILL.
b.1.4) Ainda a propósito, com relação à tese da decisão guerreada do pagamento
efetuado ter se constituído em reconhecimento da procedência do lançamento, com a
consequente extinção do crédito tributário, impedindo-se, assim, a rediscussão administrativa da
matéria em questão, repisa, uma vez mais, que o presente pedido de restituição do ILL não tem
por fundamento a rediscussão do caráter indevido de tais pagamentos, efetuados à época da
lavratura dos autos de infração, porquanto as notas fiscais inquinadas de inidôneas fossem
idôneas, ou coisa que o valha. Pelo contrário, repete a recorrente, não discutiu a questão à época,
e não pretende fazê-lo, agora, por conta do pedido de restituição, mas fatos ocorridos
supervenientemente tais como o reconhecimento da inconstitucionalidade do ILL e o resultado
de julgamentos envolvendo a recorrente, perante o Primeiro Conselho de Contribuintes que
implicaram na recomposição do prejuízo fiscal detido pela recorrente, em 1991, à época da
ocorrência dos fatos geradores autuados em 14.11.1994, para majorá-lo de forma a ser bastante
para absorver a exigência do IRPJ e de todos os tributos cobrados reflexivamente tornaram o ILL
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

objeto do pagamento efetuado indevido, justificando a apresentação do pedido de restituição
"sub judice".
b.1.5) Na pior das hipóteses, se não reconhecido o caráter indevido do pagamento,
em face da inconstitucionalidade do ILL para as sociedades anônimas, defende que o pagamento
em foco se tornou indevido porque, à época dos fatos, conforme reconhecido pela própria
Administração Tributária e pelo acórdão n. 10-193217, não vigorava o artigo 8o, do Decreto-lei
no. 2.065, de 1983, de modo que não subsiste causa jurídica ao pagamento.
b.2) A decisão final proferida pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
nos autos do processo no. 10580.006731/94-83 determinou a recomposição dos prejuízos fiscais
da recorrente em relação ao ano-base de 1991, em montante suficiente para a compensação do
IRPJ exigido, e tornar indevido o ILL recolhido pela recorrente, enquanto incidência reflexiva do
IRPJ:
Se limita aqui a juntar as razões do recurso voluntário anexado aos autos do
lançamento principal de IRPJ, uma vez que entende que, por se tratar de tributação reflexa, o
reconhecimento do indébito naqueles autos implica o mesmo em relação a este processo.
Pugna, por fim, pela reforma da decisão recorrida, a fim de: i) reconhecer o seu
direito de restituir os valores indevidamente recolhidos, em 15.12.1994, a título de ILL
(originariamente IRF) e dos encargos legais, e (ii) homologar as compensações entre esses
valores e débitos tributários, na forma administrativamente pleiteada.
Em 15/03/2011, o presente recurso foi objeto de julgamento pela 1a. Turma
Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste CARF, oportunidade em que o
Colegiado decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o
direito creditório de R$ 1.415.225,41.
Entretanto, a Conselheira Relatora teve seu mandato encerrado sem que tivesse
formalizado o referido Acórdão. Assim, foi necessária a designação de Redator ad hoc,
conforme o art. 17, inciso III, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 22 de junho de 2009.
Às fls. 1039-1045, consta acórdão no 2101-000.997, elaborado por redator ad hoc,
cuja ementa e voto seguem transcritos na íntegra:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A partir da apresentação de provas hábeis de composição e da existência do direito
creditório, de modo que a autoridade administrativa possa aferir liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, deve-se reconhecer o referido direito .
Voto
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator Ad Hoc designado.
Faço notar que: a) o presente Redator não participava deste Colegiado à época do
julgamento do Recurso e da conseqüente prolação do Acórdão aqui formalizado; b) Não
se obteve sucesso na tentativa de obtenção das razões de decidir adotadas pelo voto
condutor e encampadas pela unanimidade do Colegiado, sendo que a Conselheira
Relatora não mais compõe o presente Colegiado.
Destarte, me limito, na presente formalização, a reproduzir o decisum constante
em ata.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer o direito
creditório do recorrente, no valor de R$ 1.415.225,41.
É como voto.
A Procuradoria opôs embargos de declaração, apontando omissão no acórdão
embargado, por falta de fundamentação na decisão, os quais foram admitidos por meio de
despacho de fls.1072-73.
O contribuinte também opôs embargos de declaração, onde apontou omissão do
acórdão que do total do valor do crédito pleiteado de R$ 2.266.941,64, reconheceu um crédito de
R$ 1.415.225,41 correspondente ao principal, mas deixou de se pronunciar acerca do restante
(R$ 851.716,23), o qual se refere à atualização monetária incidente sobre o indébito, calculada
até a data do pedido de restituição. Os embargos do contribuinte também foram admitidos
consoante despacho de fl. 1095.
A 1a Turma da 1a Câmara da 2a Seção declinou competência para apreciar os
embargos, posto que o o pedido de restituição é relativo ao ILL Imposto sobre o Lucro Líquido
reflexo do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de prova e tratado no processo
administrativo fiscal no 10580.006731/94-83.
O processo foi então distribuído e sorteado no âmbito da 1a Seção.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
A Procuradoria apresentou tempestivamente os embargos de declaração, onde
aponta omissão em face da ausência de fundamentação no acórdão. O contribuinte também
apresentou embargos de declaração, posto que a despeito de reconhecer o crédito do principal
pleiteado, não se manifestou em relação à correção monetária. Não consta ciência do sujeito
passivo.
Constatada as omissões apontadas pelos embargantes, e sendo tempestivos,
conheço de ambos os embargos de declaração.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Dos Embargos da Procuradoria
A embargante alega que o acórdão embargado foi omisso sobre os fundamentos
jurídicos que ensejaram o provimento parcial do Recurso Voluntário. Requereu que fossem
conhecidos e providos os Embargos de Declaração, para retificar o acórdão embargado e fazer
constar as razões de convencimento da turma julgadora ou, se não for possível tal procedimento,
proferir novo acórdão em consonância com os princípios resguardados no ordenamento jurídico
pátrio.
O acórdão embargado foi elabora por Redator ad hoc que relata não ter logrado
êxito em obter as razões de decidir pela Conselheira Relatora originalmente designada para
redigir o voto, e por conseguinte, limitou-se a reproduzir no voto a decisão constante da ata,
abaixo transcrita:
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer o direito
creditório do recorrente, no valor de R$ 1.415.225,41.
De fato, um voto que não apresenta qualquer razão de decidir, mostra-se omisso e
enseja a elaboração de novo acórdão. Então, passemos aos fatos.
O contribuinte pleiteou inicialmente restituição de crédito de pagamento indevido
ou a maior de ILL – Imposto sobre Lucro Líquido referente ao ano-calendário 1991, no valor de
R$ 2.266.941,64. Posteriormente, fez juntar pedidos de compensação para utilização do crédito
pleiteado.
Às fls. 6-7, a Recorrente procura esclarecer que o pagamento indevido ou a maior
se deu nos autos do processo n. 10580.006731/94-83, tendo em vista que sofreu autuação de
IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e o ILL). Declara que o lançamento decorreu de utilização de
notas fiscais consideradas inidôneas, tendo havido glosa de custos e despesas, e que, para evitar
sanções penais, efetuou o pagamento dos tributos. Aduz que o pagamento seria indevido em
razão do reconhecimento, pelo Supremo, da inconstitucionalidade do art.35 da Lei n.7.713/88
que instituiu o ILL, que em função dessa decisão, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa n. 63, de 24.07.1997, vedando a constituição de créditos tributários
relativamente ao ILL, bem como determinou a não aplicação do art. 35 da Lei n. 7.713/88 nos
casos pendentes de julgamento, ou seja, a própria Receita Federal também reconheceu
expressamente a inconstitucionalidade da norma. Anexou um memorial de cálculo e DARF (fls.
8-9) e juntou peças do processo 10580.006731/94-83 (auto de infração de IRPJ e reflexos) e do
processo n. 10070.00212/99-21. Neste último processo, o contribuinte pede que seja reconhecido
o pagamento indevido a título de IRPJ lançado, em razão da recomposição dos saldos de prejuízo
fiscal.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório, fundamentado no
Parecer Conclusivo n.143/2007 (fls. 684 e ss), o qual apontou uma série de incongruências entre
o DARF apresentado, o memorial de cálculo, as pesquisas nos sistemas da Receita, mas findou
por indeferir o pedido, tendo em vista que o contribuinte não contestou os valores lançados de
ofício e efetuou o pagamento correspondente ao imposto lançado de forma espontânea, dentro do
prazo, implicando concordância com os tributos lançados de oficio e; ao proceder desta forma
não fez juz à repetição do indébito, uma vez que os tributos lançados de oficio e não
expressamente impugnados, consolidam-se administrativamente, independentemente do
resultado do julgamento do auto de infração.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Em seu recurso voluntário, em síntese, o sujeito passivo alega primeiramente que
o pagamento é indevido em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 35 da Lei
n. 7.713/88 e, subsidiariamente, alega que a decisão final proferida pela 1a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes nos autos do processo n. 10580.006731/94-83, determinou a
recomposição dos prejuízos fiscais em montante suficiente para tornar indevido o IRPJ e, por
conseguinte o ILL reflexo recolhido pela Recorrente.
O ILL-Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido estava previsto no
artigo 35 da Lei n° 7.713/88, nos seguintes termos:
"Art. 35. O sócio-quotista, o acionista ou titular de empresa individual ficará
sujeito ao imposto de renda na fonte, à alíquota de 8% (oito por cento), calculada com
base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do
período base.'
No julgamento do Recurso Extraordinário n° 172.058-1/SC, o Egrégio STF
reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei n° 7.713/88, especificamente no que se
refere à expressão "o acionista".
Para conferir efeito erga omnes à decisão do STF, suspendendo a execução artigo
35 da Lei n° 7.713/88, no que diz respeito à expressão "o acionista", o Senado Federal fez
publicar a Resolução n° 82, em 19/11/1996, com efeito ex-tunc, conforme atesta o Parecer
PGFN/CRJ/no 1021/1998, abaixo:
PARECER PGFN/CRJ/No 1021/1998
Imposto de renda sobre lucro líquido. Retenção na fonte. Acionista. Art. 35 da Lei no
7.713/88. Expressão “O Acionista”. Inconstitucionalidade. Julgamento definitivo do
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 173.490-6/PR.
Resolução no 82/96 do Senado Federal:
-- Suspensão da expressão “O Acionista” (art. 52, X, CF/88); e
-- efeito ex tunc (art. 1o, § 2o, do Decreto no 2.346/97).
Conclusões: - Inclusão no art. 18 da Medida Provisória no 1.621-36/97. Desnecessidade;
e - Dispensa de interposição de recursos. Desistência dos já interpostos. Art. 19, II, da
Medida Provisória no 1.621-36/97. Art. 5o do Decreto no 2.346/97. Ato Declaratório.
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Assim, restou reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do ILL para as
sociedades por ações.
Desta feita, o ILL reflexo referente ao ano-calendário 1991, lançado de ofício e
pago nos autos do processo administrativo n.10580.006731/94-83, configura indébito passível de
restituição, desde que reste comprovado o pagamento via DARF e que não transcorreu o prazo
decadencial para pleitear o indébito.
Afasta-se qualquer pecha de decadência, uma vez que o pedido de restituição foi
protocolado em 08/12/1999 e o lançamento de ofício se deu em 1994.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Para fins de reconhecimento do direito creditório, faz-se mister, por fim, a
comprovação do pagamento a título de ILL lançado de ofício nos autos do citado processo
(n.10580.006731/94-83). Em relação à comprovação do pagamento, constato a existência de
DARF de pagamento no valor original de R$ 1.415.225,41 (fl. 821):

O pagamento indevido a título de ILL nos autos do processo 10580.006731/94-83
foi de R$ 1.415.225,41, enquanto que o crédito pleiteado constante do pedido de restituição foi
no valor de R$ 2.266.914,64. A diferença se deve à atualização monetária do pagamento, nos
termos do art. art. 39, § 4o da Lei n. 9.250/95.
Portanto, voto por acolher os embargos da Procuradoria, sem efeitos infringentes,
no sentido de suprir a fundamentação do acórdão embargado e, reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito a título de ILL referente ao ano-calendário 1991, no valor de
R$ 1.415.225,41, acrescidos de juros moratórios, nos termos da lei.
Dos Embargos do Contribuinte
O contribuinte aponta omissão no acórdão embargado, uma vez que reconheceu o
direito creditório no valor do principal pago via DARF, mas não fez referência à atualização dos
valores. Reproduz-se trecho dos embargos:
Veja-se que o valor total do crédito pleiteado é de R$ 2.266.941,64, sendo que,
desse total R$ 1.415.225,41 são principal, e R$ 851.716,23 referem-se à atualização
monetária incidente sobre o indébito, calculada até a data do pedido de restituição.
Por outro lado, consta do v. acórdão embargado que o crédito reconhecido foi de
R$ 1.415.225,41, o que correspondente apenas ao valor do principal.
Diante disso, apenas para que não reste qualquer dúvida acerca do direito à
atualização, requer-se que esta C. Corte se pronuncie sobre o direito à incidência dos
juros sobre o indébito em questão.
Assiste razão o Embargante. Uma vez reconhecido o crédito tributário, faz
necessário que se reconheça a incidência dos juros moratórios no pagamento indevido tanto para
fins de restituição, quanto para fins de compensação, nos termos do art. 39, § 4o da Lei n.
9.250/95:
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002013/99-93

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Sendo assim, acolho dos embargos de declaração do contribuinte para suprir a
omissão e determinar que o crédito tributário reconhecido seja atualizado, a partir da data do
pagamento indevido até a sua efetiva compensação, nos termos da lei.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por acolher os embargos do contribuinte e da
Procuradoria, sem efeitos infringentes, para suprir as omissões, e ratificar o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 1.415.225,41, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios, e
por homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital